Tribunal: TJES
Processo: 5000534-98.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-98.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000534-98.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FLORENTINA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE VIA PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA MORADIA COMPROMETIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu MUNICÍPIO DE VIANA, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora o evento inicial tenha decorrido de força maior (chuvas intensas), competia ao ente municipal adotar providências tempestivas para eliminar os riscos à segurança da Recorrida e de sua propriedade, especialmente após recomendação expressa da Defesa Civil. A demora injustificada na execução das obras de contenção, somente concluídas meses após decisão liminar, caracteriza omissão específica e enseja a responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

(3). Nesse sentido, tendo em vista a efetiva responsabilidade do Recorrente quanto aos danos sofridos pela Recorrida, não há que se falar em reforma da r. sentença, inclusive no que se refere ao patamar compensatório arbitrado a título de danos morais, o qual fora estipulado em consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)